Tribunal: TJDFT
Processo: 0035094-31.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA HÍGIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE MERAMENTE PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE GASTOS COM EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC).
1. As provas documental e testemunhal demonstram que as partes firmaram cessão de direitos hereditários e que os réus se comprometeram a transferir o imóvel ao autor livre e desembaraçado de quaisquer ônus, inclusive quanto à negociação e repasse de valores às herdeiras Rosângela de Fátima Rocha e Mariana Rodrigues Rocha..
2. O juiz enfrentou todos os argumentos deduzidos pelas partes com habilidade técnica eficiente para, em tese, acolher ou rejeitar o pedido, em estrita consonância ao art. 489 do CPC, inexistindo qualquer vício na sentença apelada. Preliminar rejeitada.
3. Os embargos de declaração opostos pelo réu contra a sentença não se adequaram às hipóteses do art. 1.022 do CPC, mas inexistem motivos para a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC). O depósito prévio da multa é requisito de recorribilidade apenas quando houver reiteração de embargos manifestamente protelatórios, inclusive com elevação da penalidade para até 10% (dez por cento) do valor da causa, à luz do § 3o do art. 1.026 do CPC.
4. Se o autor não provou o efetivo gasto dos valores com a extinção do condomínio, quais sejam, as despesas com honorários advocatícios, custas processuais, passagens, hospedagens e cartórios, o pleito de indenização pelos supostos danos emergentes não pode ser acolhido.
5. Os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) incidirão sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Considerando a sucumbência recíproca, deverá ser considerada a proporção de 50% (cinquenta por cento) para pagamento pelo autor e 50% (cinquenta por cento) pelos réus.
6. Recursos do réu e do autor conhecidos e parcialmente providos.